Tribunal: TJMT
Processo: 1011114-80.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011114-80.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PRYSCILLA GARCIA GUIMARAES BANDEIRA - CPF: 995.335.611-49 (APELANTE), FABIANO RABANEDA DOS SANTOS - CPF: 810.308.601-06 (ADVOGADO), MARCIO PLINIO LEITE CRUZ - CPF: 007.318.283-48 (APELADO), RAPHAEL NAVES DIAS - CPF: 964.064.371-87 (ADVOGADO), RAFAEL RIBEIRO DA GUIA - CPF: 011.791.931-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PARCIAL PROCEDÊNCIA –
PRELIMINAR
DE CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO
POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS
– REJEIÇÃO – VÍCIO SANADO –
PRELIMINAR
DE NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO
EXTRA PETITA
–

ACOLHIMENTO – NECESSIDADE DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA COM RELAÇÃO À CONVERSÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DO IPTU EM PERDAS E DANOS – PEDIDO NÃO FORMULADO NA INICIAL – LIMITES DA LIDE FIXADOS NA PETIÇÃO INICIAL – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DIVERSA –
MÉRITO
– TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – INTERESSE RECURSAL AUSENTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há que falar em cancelamento da distribuição
por ausência de recolhimento das custas iniciais quando devidamente intimado o autor vem aos autos sanar.

O julgamento
extra

petita
afronta os princípios do devido processo legal e da ampla defesa (artigo 5, incisos LIV e LV, CRFB), pois a parte requerida não tem a oportunidade de se defender e muito menos de produzir as provas correspondentes àquilo que não foi postulado na inicial.

Os limites da demanda são fixados na inicial e inexistindo pedido de pagamento do IPTU, deve ser anulada a parte da sentença que extrapola os pedidos constantes da inicial para adequá-la, preservando os demais termos em atenção aos princípios da celeridade, da economia processual e da efetividade do processo.

Quando o objetivo recursal já tiver sido alcançado na sentença estará caracterizada a ausência do interesse recursal, pois
ausente os pressupostos indispensáveis a sua caracterização, quais sejam, a necessidade x utilidade x adequação.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
PRYSCILLA GARCIA GUIMARAES BANDEIRA,
contra a sentença proferida na
Ação de Obrigação de Fazer
,

ajuizada por
MARCIO PLINIO LEITE CRUZ
,
que julgou parcialmente procedente a demanda para converter a obrigação elencada no item 3 do acordo entabulado no ID 12920803 em perdas e danos, a ser arbitrada em sede de liquidação de sentença, juntamente às astreintes fixadas na decisão prolatada no ID 13067815, devendo a parte autora apresentar requerimento nesse sentido. Ante a sucumbência recíproca, condenou a requerida no pagamento de 70% das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa e a parte autora ao pagamento de 30% das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (mil reais) (ID 117309597).

Inconformada, a parte requerida opôs embargos de declaração (ID 117309599) alegando que a sentença se mostra omissa com relação à inobservância ao artigo 10 do CPC/15 já que não lhe foi oportunizada a manifestação após juntada de documentos novos pelo autor. Defendeu ainda a ocorrência de contradição com relação ao critério utilizado para fixação dos honorários de sucumbência já que condenou a requerida em percentual sobre o valor atualizado da causa e o autor em valor fixo por apreciação equitativa.

No ID 117310456 os embargos foram rejeitados.

A parte requerida opôs novos embargos de declaração (ID 117310462) alegando que a decisão que havia rejeitado os embargos estaria fundamentada em premissa equivocada, ao argumento de que sua irresignação não se deu por ter sido condenada ao pagamento de honorários, mas sim pela disparidade de tratamento ao ser utilizado pelo juiz condutor do feito critérios distinto em flagrante violação a regra do artigo 7o do CPC/15, sendo tal recurso também rejeitado no ID 117310465.

Não se conformando com o desfecho da lide, interpôs o presente recurso alegando, preliminarmente, em suas razões recursais (ID 117310467) que havia sido deferido o parcelamento das custas processuais em favor do autor, o qual procedeu apenas o pagamento da primeira parcela o que caracteriza sua má-fé, requerendo assim o cancelamento da distribuição.

No mérito, sustenta que a sentença proferida pelo juízo condutor do feito caracteriza-se como
extra petita
tendo em vista que não há na inicial pedido para que seja determinado à apelante que proceda ao pagamento do IPTU.

Assevera que a petição inicial se restringe ao pedido para que a requerida proceda a transferência do contrato de financiamento junto à Caixa Econômica Federal para que tenha como titular apenas a pessoa da apelante.

Enfatiza que tal pedido não merece prosperar, já que nos autos da
Ação de Divórcio
as partes formularam acordo na sessão de conciliação, estabelecendo que a parte apelante permaneceria responsável pelo pagamento do financiamento do imóvel até a sua quitação, não havendo menção à pretendida transferência de titularidade no contrato de financiamento.

Aduz ainda que não há que se falar em sucumbência recíproca, uma vez que o único pedido formulado pelo autor foi a transferência de titularidade do contrato de financiamento junto à Caixa Econômica Federal para que a apelante seja a única responsável pela dívida.

Prequestiona a matéria.

Sob tais argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido formulado na inicial, condenando a parte autora ao pagamento do ônus sucumbencial em sua integralidade.

Alternativamente, requer a reforma da sentença para que seja observada a regra do artigo 7o do CPC/15 de modo a ser utilizado o mesmo critério para fixação de honorários condenando ambas as partes ao pagamento de honorários com base no valor atualizado da causa.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso e condenação da apelante ao pagamento dos honorários recursais (ID 117310475).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
MARCIO PLINIO LEITE CRUZ
ajuizou a presente
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência
em face de
PRYSCILLA GARCIA GUIMARAES BANDEIRA
,
aduzindo, em síntese, que as partes se divorciaram em meados do ano de 2016 e que em 15 de março do mesmo ano foi homologado o acordo de divórcio, no qual constou que a parte requerida ficaria responsável pelo pagamento das parcelas do imóvel adquirido na constância do casamento mediante financiamento junto à Caixa Econômica Federal

até a sua quitação, tendo em vista que o contrato de financiamento foi feito em nome do autor (ID 117309555).

Em sua inicial (ID 117309555), alega que após a homologação do divórcio casou-se novamente, advindo desta união o nascimento de dois filhos, estando atualmente residindo em imóvel alugado já que não consegue contratar um novo financiamento habitacional.

Afirma ainda ter tomado conhecimento de que a requerida não vem cumprido o acordo homologado nos autos do divórcio, já que constatou mediante extrato do financiamento a existência de parcelas em aberto referente aos meses de janeiro, março e abril de 2018, além de dívidas junto ao condomínio e inadimplemento do IPTU, dívidas que podem levar o imóvel financiado à leilão, além de negativar o seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito o lhe causaria grande prejuízo na manutenção e desenvolvimento de sua família.

Assim, busca a tutela jurisdicional do Estado para que seja determinada transferência do contrato de financiamento do imóvel para a titularidade da requerida.

Ao final, requereu a concessão da tutela antecipada de urgência para:

1)

Determinar que a requerida proceda à imediata regularização dos pagamentos das parcelas referentes ao contrato de financiamento de no 155553316024 junto à Caixa Econômica Federal, sob pena de multa por descumprimento de ordem judicial em valor a ser arbitrado pelo juízo;

2)

Determinar que a Requerida efetue a transferência do contrato de financiamento de no 155553316024 para a sua titularidade em prazo razoável, devendo a requerida arcar com todos os custos, sob pena de aplicação de multa diária por descumprimento de ordem judicial em valor a ser arbitrado pelo juízo;

No mérito, requereu a procedência da demanda para determinar a transferência do contrato de financiamento de no 155553316024 para a titularidade da requerida, além da condenação ao pagamento do ônus sucumbencial em sua integralidade.

A tutela de urgência foi parcialmente deferida, determinando que a requerida, no prazo de 10 dias, proceda à comprovação do pagamento dos encargos referentes ao financiamento, o IPTU e demais débitos do imóvel vinculados ao nome do autor, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais) (ID 117309564).

Devidamente citada e intimada, a requerida apresentou contestação e juntou os comprovantes de pagamento na forma determinada pelo juízo (ID 117309578).

Os autos foram remetidos à conciliação, a qual restou infrutífera (ID 117309588).

No ID 117309593 houve juntada de petição do autor, acompanhada de vários documentos.

Na sequência foi proferida a sentença de mérito que julgou parcialmente procedente a demanda, nos termos do relato.

Inconformada, recorre a parte requerida, ora apelante.

Pois bem.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade para a análise do recurso.

PRELIMINAR – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO

Alega a apelante a necessidade de cancelamento da distribuição por ausência de recolhimento das custas iniciais, já que o autor teve deferido o pedido de parcelamento das custas em seis parcelas e efetuou o pagamento de apenas uma.

No entanto, razão não assiste à apelante.

Isso porque, conforme decisão de ID 152894660 o magistrado singular concedeu ao autor a oportunidade de sanar o vício, garantindo assim a efetiva prestação jurisdicional.

Ademais, a nova sistemática processual prevê a observância ao princípio da cooperação no sentido de que todos devem cooperar para que se tenha em tempo razoável decisão de mérito justa e efetiva, sendo necessário oportunizar às partes que sanem eventuais vícios sempre que possível, conforme a regra do artigo 6o do CPC/15.

Assim,
rejeito a preliminar
arguida.

PRELIMINAR – JULGAMENTO
EXTRA PETITA

P
or conta do princípio da congruência, ao peticionar, a parte autora fixa os limites da lide, de modo a existir uma correlação entre o pedido e a sentença, sendo defeso ao juiz decidir aquém (
citra petita
); fora (
extra petita
) ou além (
ultra petita
) do que fora pedido

Essa regra decorre do disposto no artigo 141 do CPC/15, que estabelece:

“Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte. ”

Por sua vez, o artigo 492, do mesmo diploma legal:

“Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. ”

Sobre o assunto leciona Nelson Nery Junior,
in
Código de Processo Civil Comentado que
“A decisão do juiz fica vinculada à causa de pedir e ao pedido.”
.
(Código de Processo Civil Comentado. Nelson Nery Junior. 10a edição. Editora RT. p. 387)
.

Portanto, como já dito, cabe ao juiz sentenciante decidir a lide nos limites em que foi proposta, não podendo conceder à parte providências/pedidos além do postulado na inicial (sentença
ultra petita
), aquém do pedido (
decisão citra petita
) e, muito menos, fora do requerido pelas partes (sentença
extra petita
).

Assim, analisando detidamente os autos, constata-se que razão assiste à apelante.

Isso porque, extrai-se da petição inicial que o autor de fez um único pedido em sua inicial, qual seja, a transferência de titularidade do contrato de financiamento para que a requerida passasse a ser a única responsável pela dívida junto à instituição Financeira, conforme trecho da petição inicial abaixo colacionado (ID 117309555).

No entanto, constata-se da leitura da sentença que o juízo
a quo,
ao invés de analisar o pedido de transferência de titularidade do contrato de financiamento, analisou a obrigação elencada no item 3 do acordo entabulado no ID 117309559 (pagamento das parcelas do financiamento, impostos e taxas vinculadas ao imóvel) a convertendo em perdas e danos, a ser arbitrada em sede de liquidação de sentença, matéria esta estranha a discussão delimitada nos autos.

Para melhor esclarecer transcrevo abaixo a parte dispositiva da sentença:

“[...] Posto isso,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão inserta na inicial para CONVERTER a obrigação elencada no item 3 do acordo entabulado no ID 12920803 em perdas e danos, a ser arbitrada em sede de liquidação de sentença, juntamente às astreintes fixadas na decisão prolatada no ID 13067815, devendo a parte autora apresentar requerimento nesse sentido.

Ante a sucumbência recíproca, condeno a requerida no pagamento de 70% das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da causa; outrossim, condeno a parte autora ao pagamento de 30% das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, que fixo, por equidade, em R$ 1.000,00 (mil reais). [...].”

Ora, evidente que a discussão acerca do débito de IPTU, taxa condominial e parcelas do financiamento do imóvel foram utilizadas pelo autor apenas como argumento a justificar sua pretensão, qual seja, a transferência de titularidade do contrato de financiamento.

Em nenhum momento o autor requereu que a apelante fosse condenada ao pagamento de eventuais débitos vinculados ao imóvel financiado junto à Caixa Econômica Federal.

Assim, não há que se falar em conversão da obrigação de fazer em perda e danos, por resistência ao cumprimento de obrigação assumida em acordo judicial, tendo em vista a inexistência de tal pedido.

É de se concluir, portanto, que a decisão recorrida se encontra maculada pelo vício
extra petita
, eis que o juízo
a quo
decidiu fora do pedido formulado pela parte, em flagrante violação ao princípio da congruência.

Nesse sentido é entendimento deste Tribunal de Justiça, vejamos:

“AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE ACOLHEU PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA E ANULOU A SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA – ART. 492, DO CPC - CORRETA A ANULAÇÃO DA SENTENÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Deve haver estreita correlação entre o pedido e a sentença, sendo vedado ao magistrado prolatar sentença além (ultra petita), fora (extra petita) ou aquém (citra ou infra petita) do pedido da parte, sob pena de macular o pronunciamento judicial. 2. Sentença extra petita, portanto, é aquela que julga com base em causa de pedir ou pedido não formulados na petição inicial, sendo, por isso, nula. 3. No caso, a parte autora ajuizou Embargos à Execução pleiteando a nulidade da Execução e alegando a ausência de notificação de mora, descaracterização da mora e a ilegalidade de cláusulas contratuais e da cobrança de juros remuneratórios abusivos. 4. Ao decidir a causa, o Magistrado refutou a preliminar de nulidade da execução, entendeu pela desnecessidade de notificação, não reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios ou a ilegalidade da capitalização dos juros, mas afastou a cobrança da comissão de permanência porque cumulada com demais encargos. 5. Em razão disso, julgou parcialmente procedentes os Embargos à Execução para determinar a exclusão da Comissão de Permanência do contrato e a exclusão dos juros moratórios e da multa moratória. 6. Assim, resta evidente a caracterização da nulidade, pois proferida sentença extra petita, conforme prevê o caput do artigo 492, do CPC.”
(TJMT – AG. INTERNO No 0000981-41.2017.8.11.0005, REL. DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/10/2019, publicado no DJE 15/10/2019)
.

Desta forma, constatado o julgamento
extra petita
, deve ser declarada nula a sentença no tocante à

conversão da

obrigação elencada no item 3 do acordo entabulado no ID 117309559 (pagamento das parcelas do financiamento, impostos e taxas vinculadas ao imóvel) em perdas e danos, a ser arbitrada em sede de liquidação de sentença.

Portanto,
acolho a preliminar de julgamento
extra petita

para extirpar da condenação a conversão da obrigação elencada no item 3 do acordo entabulado no ID 117309559 em perdas e danos, a ser arbitrada em sede de liquidação de sentença, preservando os demais termos em atenção aos princípios da celeridade, da economia processual e da efetividade do processo.

MÉRITO - MUDANÇA DE TITULARIADE

No tocante à transferência de titularidade do contrato de financiamento para o nome da apelante, constata-se que o juízo singular não conheceu dessa pretensão, ao fundamento de que o pedido ultrapassa os limites do acordo entabulado pelas partes no ID 117309559, conforme trecho abaixo transcrito (ID 117309597):

“[...] Por outro lado, o mesmo não se pode dizer acerca do pedido obrigação de fazer para determinar a transferência do contrato de financiamento n. 155553316024 para a titularidade da requerida; afinal, como bem pontuado pelo próprio, no alusivo termo ficou consignado que caso não cumprida qualquer obrigação assumida, o mesmo seria válido como título executivo, passível de execução, de forma que a medida aqui pleiteada não se sustenta, por ser mera ação de conhecimento visando algo NÃO previsto no acordo entabulado, qual seja a transferência de propriedade para a parte requerida.

Com isso, a cláusula que expressa obrigação de pagamento por parte do casal enseja possibilidade de ambos dirigirem-se à instituição bancária para renegociarem a dívida em conformidade com suas condições econômicas ou, ainda, aquele que tiver interesse na quitação imediata, fazê-lo, buscando o percentual de 50% (cinquenta por cento) junto ao cônjuge que não efetuou qualquer pagamento; entretanto, tais possibilidades decorrem da liberalidade dos litigantes, descabendo ao juízo determinar que se faça renegociação.

Acrescenta-se, por fim, que nenhum outro pedido foi deduzido pelo requerente, impossibilitando, assim, que esse juízo reconheça pedido de natureza indenizatória, sob pena de caracterizar sentença extra petita.

Por derradeiro, “vale lembrar que, quando estamos diante de um dever de fazer ou não fazer, lidamos diretamente com o valor liberdade, mais especificamente, com a liberdade de conduta do demandado” (Guilhermo Rizzo do Amaral, in A Nova Execução, Forense, p. 79); contudo, inviável conceder a tutela pretendida pelo requerente – determinar a transferência do contrato de financiamento para a requerida – porque tal medida ultrapassa os limites do acordo em comento, impondo às partes a obrigação de repactuar junto ao banco, visto que o acordo tem como condição a liberdade de declaração.

Frente ao exposto, merece ser reconhecida somente os exatos termos da conciliação/mediação firmada no ID 12920803, inexistindo direito quanto a transferência da titularidade do contrato de financiamento. [...].”

Para melhor esclarecer a questão, segue abaixo colacionado o inteiro teor do acordo formulado pelas partes em 15/03/2016 perante a CEJUSC durante a Sessão de Conciliação realizada na Comarca de Cáceres, solicitação no 75719/2016, juntada aos autos no ID 117309559:

Assim, a parte recorrente carece de interesse recursal, pois seu objetivo já foi alcançado, motivo pelo qual ausentes os pressupostos indispensáveis a sua caracterização, quais sejam, a necessidade x utilidade x adequação, pois em conformidade com a pretensão recursal

Desse modo, considerando que a pretensão recursal já foi atendida pela decisão recorrida, é desnecessária e inútil a ferramenta processual manejada, o que impede a admissão do recurso, neste ponto.

PREQUESTIONAMENTO

Por fim, relativamente ao
prequestionamento
mencionado no recurso de ambos os apelantes, ressalte-se que para a solução da questão posta em exame, não há necessidade de o julgador citar todos os dispositivos. Interessa que aprecie integralmente a questão trazida aos autos, dando-lhe o devido fundamento.

Além do mais, a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violadas as disposições legais e/ou constitucionais apresentadas.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, para acolher a preliminar de sentença
extra petita
e
anular
a sentença no tocante à conversão em perdas e danos a obrigação elencada no item 3 do acordo entabulado pelas partes no ID 117309559 a ser arbitrada em sede de liquidação de sentença.

Em consequência, condeno o autor, ora apelado, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários de sucumbência que fixo em 10% do valor atribuído à causa.

Sem honorários recursais na forma do § 11 do artigo 85 do CPC/15 por ausência dos requisitos ensejadores da sua majoração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023